Tribunal: TJES
Processo: 5006972-44.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006972-44.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINVAL FELIPE DA FONSECA
RECORRIDO: VALDIR APARECIDO DAMACENA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5006972-44.2024.8.08.0006.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SINVAL FELIPE DA FONSECA.

RECORRIDO:
VALDIR APARECIDO DAMACENA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. AUTORIA DOS ÁUDIOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO INTERLOCUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A parte autora pretendia a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sofrido ofensas verbais proferidas pelo recorrido em um grupo de WhatsApp.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que os áudios anexados aos autos comprovam as agressões verbais e a situação vexatória a que foi exposto perante seus colegas de trabalho, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de danos morais.

3.

Destaco, inicialmente, que compete à parte autora demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o art. 373, Inc. I, do CPC. A responsabilidade civil, no caso em tela, é subjetiva, exigindo a comprovação inequívoca da conduta ilícita, do dano e do nexo causal.

4.

No caso vertente, a parte autora não produziu prova apta a demonstrar a autoria das supostas ofensas. Compulsando os autos, verifica-se que os arquivos de áudio apresentados (IDs 54548954 e 54548047) não permitem a identificação segura do interlocutor. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, em um dos áudios o interlocutor menciona o próprio nome do recorrido ("Valdir") em terceira pessoa, o que sugere que a fala não partiu do réu, mas sim de terceiro.

5.

Ademais, inexistem nos autos "prints" das conversas, vídeos ou qualquer outro elemento contextual que vincule o número de telefone do remetente das mensagens ao recorrido. A mera juntada de áudios desacompanhados de provas robustas de sua origem, torna impossível atribuir a autoria do ilícito ao recorrido.

6.

Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, ausente a prova robusta da autoria e da materialidade da ofensa, não há que se falar em dever de indenizar.

7.

Portanto, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)